Tribunal: TJMT
Processo: 1005676-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1005676-94.2021.8.11.0000 – Alta Floresta
Agravante: Aline Garcia Brizola
Agravada: Izildinha Castro Pereira
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Aline Garcia Brizola em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que move contra Izildinha Castro Pereira, indeferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de determinar que a ré se abstenha de difamar, dirigir palavras ofensivas, e/ou entrar em contato com a autora, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por ato praticado, sem prejuízos das demais sanções.
Inconformada, a agravante pleiteia preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, defende que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, foi devidamente reconhecida pelo próprio magistrado a probabilidade do direito alegado, de modo que o perigo de dano também se encontra presente, face a situação insustentável que vem vivenciando em razão da conduta da agravada, com ofensas, difamações e até mesmo ameaças. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para que seja deferida a tutela de urgência pretendida.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, estando a recorrente assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, defiro o pedido da assistência judiciária gratuita.
Visto isso, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, além da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, ao contrário do que alega a recorrente, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 09 de abril de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator